Tribunal: STF
Processo: RHC 231804
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o HC 824.913, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE ELEMENTOS DE CORPO DE DELITO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO. SITUAÇÃO CONCRETA DE FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADA ANTERIORMENTE À ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - "Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    - O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive, durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). 



    - Na hipótese, verifica-se não ter ocorrido qualquer ilegalidade na busca pessoal do agravante, a qual foi precedida de fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito: os policiais abordaram o agravante em averiguação de denúncia anônima especificada e em local conhecido como ponto de venda de drogas.



    - Não há ilegalidade flagrante no ingresso em domicílio, o qual foi precedido de justa causa, estando configurada situação que autorizava a suspeita concreta da ocorrência de flagrante delito em seu interior, pois o residente foi abordado portando droga em via pública. Ademais, do quadro fático-probatório delimitado na origem, extrai-se que o acusado autorizou a entrada dos policiais em seu domicílio. 



    - A denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem, especialmente, em face do consentimento do morador. Assim, não há ilegalidade flagrante na apreensão da materialidade delitiva, sob nenhum aspecto. 



    - Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que o “E. STJ entendeu, conforme se compreende da decisão supramencionada, que o ingresso no domicílio do paciente não teria decorrido apenas de denúncia anônima, tendo se justificado também no fato de que os policiais terem abordado o recorrente portando droga em via pública, obtendo, por isso, a certeza da situação de flagrância de crime permanente no interior da casa. Nesse sentido, data máxima vênia, a leitura dos autos faz dessumir ter ocorrido ilicitude na busca pessoal e na domiciliar”.



    3. Afirma a defesa que, “[e]m que pese o acórdão aludir a que o paciente tenha voluntariamente levado os policiais militares à sua residência, não há nos autos qualquer gravação audiovisual ou registro escrito da autorização do recorrente. Ademais, o fato de que os policiais foram conduzidos dócil e candidamente pelo recorrente até sua casa, franqueando-lhes a entrada para que encontrassem os entorpecentes é situação que se revela absolutamente inacreditável”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. De início, assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “há de se destacar que, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJ/MG, a condenação penal do ora recorrente transitou em julgado em 07/06/2023, razão pela qual eventual reforma da decisão a quo deve ser requerida pelas vias processuais próprias – no caso a revisão criminal”.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    8. E mais: a orientação do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (Grifos acrescentados)



    9. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifos acrescentados)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifos acrescentados)



    10. No caso, a decisão recorrida não divergiu desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...] o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.



    [...]



    Ademais, relevante pontuar que, ainda que as provas encontradas posteriormente configurem crime permanente, não podem ser usadas para justificar, a posteriori, a violação do domicílio, porquanto as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa. 



    De fato, "a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia dos acusados, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal relativa aos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial" (HC n. 665.668/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021).



    Na hipótese, está-se diante da apreensão de 1,74 kg de maconha, em 2 barras e 3 porções, e 0,7 gramas de cocaína em 1 microtubo (fl. 46).



    Consta da sentença condenatória que "[...] os militares que participaram da diligência foram claros em informar acerca da abordagem do acusado, a qual somente foi realizada a partir de informações e características do indivíduo repassadas à guarnição, indicando a prática delitiva por aquele, em conhecido ponto de tráfico de drogas." (fl. 48).



    Do acórdão, extrai-se que: 



    "[...] restou demonstrado o estado de flagrância delitiva, posto que o acusado estava com a mesma vestimenta descrita na denúncia anônima recebida pelos policiais militares, que apontava a prática da mercancia ilícita no local, além de portar de 01 (um) microtubo de plástico de peso 0,7 g (sete centigramas) contento cocaína, e uma chave residencial. Diante dos referidos indícios, os castrenses diligenciaram até a residência onde o réu disse que se encontrava, e após ter a entrada franqueada pelo apelante, realizaram buscas e encontram no imóvel 02 (duas) barras de maconha e 03 (três) porções do mesmo entorpecente, totalizando 1,74 kg (um quilo e setecentos e quarenta gramas), além de petrechos comumente utilizados para embalar drogas e uma balança de precisão" (fl. 70).



    Nesse panorama, verifica-se não ter ocorrido qualquer ilegalidade na busca pessoal do agravante, a qual foi precedida de fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito: os policiais abordaram o agravante em averiguação de denúncia anônima especificada e em local conhecido como ponto de venda de drogas. 



    Reitere-se: a revista está fundada em 'denúncia anônima especificada' seguida da confirmação detalhada das características descritas do suspeito. 



    Outrossim, não há ilegalidade flagrante no ingresso em domicílio, o qual foi precedido de justa causa, estando configurada situação que autorizava a suspeita concreta da ocorrência de flagrante delito em seu interior, pois o residente foi abordado portando droga em via pública. Ademais, do quadro fático-probatório delimitado na origem, extrai-se que o acusado autorizou a entrada dos policiais em seu domicílio. 



    Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem, especialmente, em face do consentimento do morador. 



    Assim, não há ilegalidade flagrante na apreensão da materialidade delitiva, sob nenhum aspecto.



    [...].



    11. Por fim, pontuo que, para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator